Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008896-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE), FERNANDO RODRIGUES LEITE - CPF: 046.568.701-61 (PACIENTE), JUIZ VARA CRIMINAL PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ELIANE GONCALVES SILVA - CPF: 069.833.741-77 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121-A, § 1o, I, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP). EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIDOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
EXTREMAMENTE VIOLENTO. AMEAÇAS PRÉVIAS. EVASÃO DO LOCAL APÓS OS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ENUNCIADOS N. 6 E 43, DA TCCR/TJMT.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, desnecessidade da medida extrema diante da apresentação espontânea do paciente, presença de predicados pessoais favoráveis, inexistência de intenção de matar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado evidenciam risco à ordem pública e à integridade física da vítima; (iii) determinar se a apresentação posterior do paciente e suas condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar; (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
, não se legitimando por fórmulas genéricas ou pela mera gravidade abstrata do delito.

2. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao vincular os requisitos do art. 312, do CPP a elementos concretos dos autos, notadamente ameaças prévias de morte, invasão do domicílio da vítima, arrombamento do portão e da porta da residência, uso de barra de ferro e desferimento de golpes na região da cabeça da ofendida.

3. O
modus operandi
extremamente violento, com agressão dirigida à região vital da vítima, na presença de familiares e de filha menor, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

4. A alegação defensiva de ausência de
animus necandi
demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, sendo matéria reservada à instrução criminal e ao mérito da ação penal.

5. A evasão do paciente logo após os fatos, com auxílio de terceiro e permanência em local ignorado até o cumprimento do mandado, revela risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da medida extrema. Portanto, a mera apresentação posterior à autoridade policial não neutraliza, por si só, os fundamentos autônomos da prisão preventiva, quando persistem elementos concretos de risco à ordem pública e à segurança da vítima.

6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os pressupostos autorizadores da medida.

7. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da violência concreta empregada, da ameaça de reiteração agressiva e da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

8. A inexistência de alteração fática ou jurídica superveniente apta a desconstituir os fundamentos originais do decreto prisional afasta o alegado constrangimento ilegal.

9.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos crimes, na fuga do agente e na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 2. O
modus operandi
violento, as ameaças prévias e a evasão do agente após os fatos constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 3. A discussão sobre a ausência de
animus necandi
exige dilação probatória e não pode ser solucionada na via estreita do
Habeas Corpus
. 4. Condições pessoais favoráveis e apresentação posterior à autoridade policial não afastam a prisão preventiva quando subsiste o
periculum libertatis
concretamente demonstrado. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva e a proteger a integridade física e psíquica da vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310, 312, e 319, do CPP; arts. 121-A, § 1o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
– Enunciados 6, 26 e 43, da TCCR; HC 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 29/01/2020; N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/12/2023; N.U 1022328-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2025; N.U 1032145-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/2025; N.U 1028524-36.2025.8.11.0000, Rel.

Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. em 05/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FERNANDO RODRIGUES LEITE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001728-57.2026.8.11.0037, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, descrito no art. 121-A, § 1o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP, ao fundamento de que ainda persistem os mesmo fundamentos que embasaram originariamente a ordem de prisão, conforme decisão que se vê no Id. 350402351.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que inexistem elementos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente, aduzindo que ele não se apresenta como pessoa perigosa ou nociva ao convívio social, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial após tomar ciência da expedição do mandado de prisão.

Aduz que os fatos imputados ainda dependem de regular instrução processual para comprovação, sendo indevida a manutenção da custódia preventiva com base apenas na gravidade abstrata da imputação, bem como que o paciente possui condições de responder ao feito em liberdade (diante da existência de predicados favoráveis) e que a prisão provisória se revela desnecessária.

Sustenta, ainda, que o contexto fático anterior aos acontecimentos demonstra que a vítima mantinha comportamento insistente e ameaçador em relação ao paciente e às suas companheiras, tendo, inclusive, proferido ameaças e difamações, circunstâncias que, segundo a impetração, são corroboradas por declarações prestadas por testemunhas e pessoas próximas.

Assevera, por fim, que em seu interrogatório o paciente teria afirmado não possuir intenção de matar a vítima, alegando que agiu movido por abalo emocional e perda momentânea do controle, após sucessivos episódios de provocação, o que esvazia os fundamentos para a manutenção da custódia extrema.

Com esses argumentos, requer, em sede liminar e no mérito, a revogação do mandado de prisão e da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a consequente concessão de liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicial instruída com os documentos de Id. 350400395, 350400397, 350402350 a 350402354, 350402356 a 350402361, 350402364, 350402365, 350402368 e 350402370
.

Liminar indeferida em sede de plantão judicial (Id. 350432861).

Informações prestadas no Id. 352682392.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem (Id. 353669850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso, tal como se extrai da decisão que indeferiu a pleito liminar, vejo que a prisão preventiva foi decretada com o seguinte fundamento:

No dia 16.2.2026, o juízo de origem
, acolhendo a representação da autoridade policial,
decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos
:

(...) A AUTORIDADE POLICIAL da Comarca de Primavera formulou representação visando à expedição de édito de segregação cautelar em desfavor de FERNANDO RODRIGUES LEITE, a quem é imputada a prática do delito de feminicídio tentado em face de sua ex-convivente, em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Verifica-se nos autos,
na data de 15 de fevereiro de 2026
por volta das horas (sic),
o acusado compareceu até a residência da vítima, quebrou o portão e a porta de entrada, adentrou ao imóvel e, munido de uma barra de ferro, agressivo e descontrolado, passou a desferir golpes na cabeça da vítima, cessando a prática delitiva após a intervenção de familiares.
(...) Fomos informados que
FERNANDO chegou gritando cadê a vagabunda, aquela desgraçada e ainda ela acabou com o meu casamento e FERNANDO derrubou o portão de correr da casa e quando E. o viu entrando, fechou a porta e FERNANDO bateu na porta com uma barra, vindo a derrubá-la ao chão e a quebrar os vidros da porta
. Nos informaram ainda que
FERNANDO foi em direção da E. e desferiu a barra de ferro na cabeça dela e caiu no chão
. Que
enquanto FERNANDO desferia golpes na E., RENATA e as criança começaram a gritar e RENATA segurou a barra de ferro, na tentativa de conter FERNANDO, mas foi empurrada por ele
e, de repente chegou
o irmão do FERNANDO conhecido como PRETO e o primo do FERNANDO chamado BRUNO que o seguraram, puxaram e arrancaram FERNANDO de dentro da casa
e colocaram dentro do carro de cor prata e saíram tomando rumo ignorado. Que RENATA nos informou que BRUNO sobrinho do FERNANDO é quem dirigiu o carro. (...).

Realizado exame de corpo de delito, foram constatadas lesões corporais nas vítimas.

Procurado para prestar esclarecimentos, o Representado não foi localizado, estando em local incerto e não sabido
.

Diante da violenta prática delitiva, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do acusado, visando à garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Ouvido o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, pelo que vieram-me os autos conclusos para deliberação.

Impende consignar que a presença do
fumus comissi delicti
, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o
periculum in libertatis
, consiste no perigo que a liberdade daquele que se pretende custodiar pode oferecer garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

No caso analisado, tem-se que
está presente e materializado o
fumus comissi delicti
, que se consubstancia na materialidade delitiva representada pelo boletim de ocorrência que guarnecem o feito, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial e exame de corpo de delito
, ao passo a
autoria
dos delitos pode ser
demonstrada
, nesta fase de cognição sumária, igualmente
pelos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, em especial pelo depoimento da vítima, que em casos como o presente reveste-se de inarredável força probatória
, sendo, inclusive, suficiente para condenação do acusado após a instrução processual, não podendo ser elidido por simples negativa do increpado.

Noutro norte,
em relação ao
periculum in libertatis
tem-se que a liberdade do representado consubstancia-se em risco concreto para a instrução criminal e para a própria ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal e especialmente, assegurar a integridade física da ofendida
. Uma vez que resta sobejamente demonstrada a periculosidade do agente.

(...).

Conforme mencionado acima,
o investigado, agrediu a vítima E. G. S., sua ex-convivente, com barra de ferro, causando grande ferimento no crânio com imenso sangramento
.

Importante pontuar que possivelmente,
o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, em razão da vítima ter logrado sido socorrida por familiares
.

Após,
o Representado se evadiu, não sendo localizado desde o fato delituoso
.

(...).

No presente caso,
o Representado tentou praticar um delito contra a vida, tendo como vítimas sua ex-companheira, demonstrando frieza e extrema crueldade e, estando atualmente foragido, poderá cometer novos delitos, inclusive contra a mesma vítima
.

Ainda, consigne-se que
o Representado, diante da gravidade dos fatos e da pronta atuação do Poder Judiciário, encontrará fortes motivos para se evadir do distrito da culpa (como já o fez), frustrando a aplicação da lei penal
.

Assim, as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais
à gravidade dos fatos praticados e à periculosidade concreta do Representado.

(...).

Ante o exposto, patente a necessidade de garantir-se a ordem pública, garantia da instrução criminal, aplicação da lei penal e integridade física e psicológica da vítima, ACOLHO o pedido da Autoridade Policial, pelo que
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO RODRIGUES LEITE
, devidamente qualificado nos autos. (grifos meus).

A defesa postulou na origem a revogação da prisão, sendo esta indeferida ao seguinte fundamento:

A defesa requereu a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores para manutenção da segregação cautelar, ao fundamento, em suma, de apresentação espontânea, primariedade/bons antecedentes, residência fixa e trabalho, bem como de supostas “contradições” dos relatos, ausência de dolo de matar (pleiteando desclassificação para lesão corporal). Por fim, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem, analisando o feito, denota-se que
não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, ainda que a vítima tenha declarado não temer a soltura do requerente, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente
. (...)

Pois bem,
no caso dos autos foi decretada a prisão do custodiado em razão da gravidade do delito em decisão suficientemente fundamentada, não existindo, posteriormente, qualquer fato que altere o cenário fático da decisão anterior
.

Além dos delitos serem de ação penal pública incondicionada, os fatos narrados nos autos revestem-se de acentuada gravidade. Somada a gravidade concreta,
a segregação cautelar do suspeito FERNANDO ROGRIGUES LEITE, resta imprescindível, em razão do ‘modus operandi’ empregado na prática do crime -, eis que, após arrombar o portão e a porta da residência, invadiu o interior do imóvel portando uma barra de ferro, com a qual desferiu diversos golpes dirigidos à região da cabeça da vítima, evidenciando claro intuito de atingir área vital e maximizar o potencial letal da agressão. A conduta, além de absolutamente desproporcional e brutal, foi perpetrada à luz do dia, na presença de familiares, inclusive de sua filha menor de idade, expondo não apenas a vítima direta, mas todo o núcleo familiar a risco concreto, em cenário já marcado por histórico de agressões e crescente escalada de violência
.

Some-se a isso o fato de que,
antes da execução do ataque, o acusado enviou mensagem à genitora da vítima afirmando que ‘mataria E.’, o que reforça a premeditação do ato, incompatível com qualquer alegação defensiva de ímpeto momentâneo ou ausência de dolo
.

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta perpetradas pelo agente neste mesmo contexto em desfavor de sua companheira, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Nessa toada, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim,
permanece evidente a necessidade de manutenção da prisão preventiva também sob o prisma da conveniência da instrução criminal e da garantia da aplicação da lei penal
. Com efeito, conforme se extrai dos autos, logo após consumar a agressão,
o acusado evadiu-se do local com auxílio de seu sobrinho, tomando rumo ignorado, mantendo-se ausente até 18/2/2026, quando então compareceu à Delegacia de Polícia acompanhado de seu advogado, ocasião em que houve o cumprimento do mandado de prisão expedido (Autos: 1001846-33.2026.8.11.0037)
.
Tal circunstância não pode ser minimizada. A evasão imediata após o crime
— com apoio de terceiros, em veículo que deixou o local em direção ignorada —
constitui forte indicador de risco concreto de fuga, revelando propensão do custodiado a furtar-se à persecução penal.

Além disso,
embora a Defesa tenha anexado cópia de sentença na qual a vítima figura como ré em processo diverso, tal circunstância é absolutamente irrelevante para o deslinde da presente causa, pois não possui qualquer nexo de causalidade com os fatos ora apurados, nem tem o condão de eximir o acusado de sua responsabilidade penal
.

Portanto,
para além da preservação da prova processual, a custódia preventiva também é uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da penal, já que nada faz supor que o investigado aguardará inerte, sem evadir-se do distrito da culpa ou reiterar na conduta delitiva
, frustrando, assim, a realização da instrução criminal e, por fim, a aplicação da lei penal, em caso de condenação.

Com efeito,
no presente caso, não houve alteração do cenário fático que ensejou a prisão preventiva, observando-se na integralidade os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a Lei n.o 15.272, de 26 de novembro de 2025
, que alterou o Código de Processo Penal,
dispondo sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, elenca como hipótese o fato de a ‘infração penal ter sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa’ (artigo 310, § 5o, inciso II, do Código de Processo Penal)
, como no caso em apreço.

A situação vertente reclama a manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta dos delitos praticados, sendo certo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, e, com isso, impedir a reprodução de situações semelhantes, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima
que, na maioria dos casos, é incapaz de romper o ciclo de violência e ainda sob o jugo do agressor, demonstra compaixão a ele e tenta evitar sua permanência no cárcere.

Além disso,
a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inexistência de crime. Porém
, ressalte-se ainda que, insociáveis
predicados pessoais favoráveis
ao paciente
não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos
, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que ‘eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema’. (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ante ao exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, consequentemente, MANTENHO a custódia cautelar do autuado FERNANDO RODRIGUES LEITE, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar
, recomendando-os na prisão em que se encontra. (grifos meus) (Id. 350402351).

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta de pelo menos um dos fundamentos cautelares do art. 312, do CPP, além da inadequação das medidas substitutivas do art. 319 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, a leitura conjugada da decisão impugnada, das informações da autoridade coatora e do parecer ministerial revela que a segregação cautelar não foi decretada com base em fórmulas vazias nem em mera gravidade abstrata do delito. Ao contrário, a motivação se apoiou em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar, em juízo de cautelaridade, a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima.

Conforme se extrai do acervo documental, o paciente, após afirmar à genitora da vítima que mataria a filha, dirigiu-se à residência da ex-companheira, passou a proferir xingamentos e ameaças de morte, apoderou-se de uma barra de ferro, arrombou o portão e a porta da residência, ingressou no imóvel e desferiu golpe na cabeça da vítima, prosseguindo na agressão até ser contido por terceiros (familiares da vítima).

Vê-se que os golpes foram dirigidos contra região vital (crânio), na presença de familiares e da filha menor, sendo o resultado morte não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente pela intervenção de terceiros, como mencionado acima.

Esses elementos, por si sós, evidenciam a gravidade concreta da conduta, o elevado grau de agressividade do agir e a periculosidade social extraída do modus operandi. Não se trata, portanto, de prisão fundada apenas no
nomen iuris
da imputação. A periculosidade decorre do modo de execução, que consistiu na invasão do domicílio da ofendida, uso de instrumento contundente, repetição de golpes direcionados à cabeça, tudo levado à cabo após prévias ameaças de morte.

Tudo isso ultrapassa, com folga, a dimensão da gravidade abstrata e legitima a conclusão de que a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública e, sobretudo, à segurança da vítima.

Ainda que a defesa insista na ausência de
animus necandi
, afirmando que o paciente “perdeu a cabeça” e que não pretendia matar, esse argumento não socorre a presente impetração, pois a aferição do elemento subjetivo da conduta, especialmente em crimes dolosos contra a vida tentados, demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, para fins cautelares, não se exige certeza plena sobre o dolo do agente, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, associados a circunstâncias concretas demonstrativas do perigo gerado pelo estado de liberdade. E, nesse ponto, os autos trazem dados concretos e graves, a saber: ameaças prévias de morte, deslocamento até a casa da ex-companheira, arrombamento dos acessos ao imóvel e agressão com barra de ferro que atingiram a cabeça da vítima.

A discussão defensiva acerca da capitulação final da conduta é matéria de instrução e de mérito da ação penal, não servindo para esvaziar, de plano, a necessidade cautelar reconhecida pelo juízo de origem.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação idônea, já que o decreto prisional indicou de maneira objetiva: (i) a gravidade concreta do fato; (ii) o
modus operandi
extremamente violento; (iii) as ameaças anteriores dirigidas à vítima; (iv) a circunstância de o paciente ter se evadido do local, permanecendo ausente até o cumprimento do mandado; e (v) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A motivação, pois, atende ao padrão constitucional e legal de fundamentação concreta. A decisão não se limita a repetir o texto do art. 312, do CPP, mas correlaciona os pressupostos normativos aos acontecimentos específicos do caso, o que afasta a pecha de nulidade.

O argumento de que o paciente não pretendia furtar-se à aplicação da lei penal, pelo simples fato de ter se apresentado espontaneamente, igualmente não conduz à sua imediata soltura. Isso porque, embora a apresentação posterior seja circunstância a ser valorada, ela não neutraliza, por si só, os fundamentos autônomos da prisão, quando persistem elementos concretos reveladores de risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

Consta que, após os fatos, o paciente evadiu-se do local com auxílio do sobrinho, tomando rumo ignorado até o cumprimento do mandado, circunstância que enfraquece a narrativa de plena colaboração e reforça a legitimidade do decreto cautelar.

No que pertine às alegadas condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, bons antecedentes/primariedade, ainda que existentes, não possuem força para, isoladamente, afastar a custódia quando diante da presença dos pressupostos e fundamentos concretos da preventiva.

Veja que nos termos do Enunciado 43, da TCCR/TJMT, tem-se que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto à postulação subsidiária de substituição por medidas cautelares diversas, anoto que o pleito também não comporta acolhimento nesse ponto.

A insuficiência das cautelares do art. 319, do CPP decorre da própria estrutura do caso concreto. Não se está diante de episódio isolado de reduzida ofensividade, mas de comportamento violento dirigido contra ex-companheira, em contexto de ameaça prévia, invasão domiciliar e agressão voltada à região vital. Nessa moldura, providências menos gravosas mostram-se inadequadas para neutralizar o risco de reiteração agressiva e para tutelar efetivamente a segurança da vítima.

Em hipóteses de tentativa de feminicídio, a prisão preventiva se mostra idônea quando fundada nas circunstâncias concretas do delito, sendo irrelevantes, por si sós, condições pessoais favoráveis, bem como inadequadas medidas cautelares alternativas quando insuficientes à contenção do risco processual e social.

Portanto, o quadro revela
fumus commissi delicti
satisfatoriamente delineado e
periculum libertatis
concretamente evidenciado. A custódia cautelar, nesse cenário, preserva a ordem pública, tutela a integridade física e psíquica da vítima e se mostra proporcional à gravidade concreta do contexto fático.

Não identifico, assim, ilegalidade manifesta, teratologia ou deficiência de fundamentação apta a autorizar a revogação da preventiva pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Portanto, como na hipótese em análise transparece o quadro de manutenção (não alteração) da situação fática que deu ensejo à segregação cautelar do paciente, não há falar-se em constrangimento ilegal.

Diante de indícios de autoria e materialidade, motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e instrução criminal e preservação da vítima e fuga do paciente, tem-se por evidenciadas as circunstâncias que autorizam a manutenção, por ora, da decisão hostilizada.

Registre-se que os Enunciados Orientativos n. 6 e 26, da TCCR/TJMT, reforçam a imprescindibilidade da manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Vejamos:

Enunciado 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado 26.
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão se mantém hígidos.

Consigno, ainda, que o decreto de prisão preventiva não importa dizer que há antecipação de pena (ofensa ao princípio da homogeneidade e presunção de inocência), de forma que a ordem de prisão preventiva não afronta tais princípios, pois não se trata de antecipação de pena, mas sim de medida cautelar necessária à condução regular do processo penal.

Ademais, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário.

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. (HC 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 29/01/2020).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AVENTADA NULIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 11.343/06 À HIPÓTESE - PRAZOS LEGAIS OBSERVADOS PELO
PARQUET
- OFERTA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE TORNAM SUPERADAS EVENTUAIS ARGUIÇÕES CONCERNENTES A EXCESSO DE PRAZO - PRECEDENTES -
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA. (...) 3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

No que pertine à alegação de que o paciente ostenta predicados favoráveis, registre-se que tal fato, por si só, não afasta a segregação cautelar.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que o paciente possua residência fixa, atividade lícita e bons antecedentes, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando estejam presentes os pressupostos autorizadores do art. 312, do CPP.

Lado outro, a gravidade dos fatos e o fato de a vítima sobrevivente ter declarado temor por sua integridade física, caso o acusado/paciente a encontre, já que ele teria afirmado que a mataria, demonstra a insuficiência de medidas alternativas menos gravosas, o que elide o pleito defensivo de substituição da prisão por cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. A mera possiblidade de reiteração das condutas imputadas ao paciente torna inadequadas alternativas como monitoramento eletrônico ou mera proibição de contato, pois a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física da vítima e de testemunhas.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.
A prisão foi justificada pelo modus operandi do delito
, motivado por ciúmes, com uso de arma branca em ambiente público
e posterior fuga do distrito da culpa, circunstâncias que evidenciam risco real e atual à ordem pública
.
A fuga do acusado por mais de um ano reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT
.
A contemporaneidade da prisão se comprova pela persistência do
periculum libertatis
, não sendo necessário que a medida esteja vinculada ao momento exato da prática criminosa
.
A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada diante da gravidade dos fatos
, da ameaça a testemunha
e da evasão do distrito da culpa, conforme entendimento do STJ
.
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio fixo e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado 43 do TJMT
. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. (N.U 1022328-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
PACIENTE FORAGIDO E QUE REITERA NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...). III. Razões de decidir 3.1. A custódia preventiva está fundada em elementos concretos, como a gravidade dos fatos, a reiteração delitiva e a existência de extensa ficha criminal. 3.2.
A evasão do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal e legitima a medida constritiva
. 3.3.
A jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal reconhece a idoneidade da fuga como fundamento autônomo para decretação da prisão preventiva
. 3.4. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem denegada. (...). (N.U 1032145-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) (grifos meus).

(...)
A fuga prolongada do réu e a prática de crime cometido com extrema violência
, classificado como crime hediondo,
constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar
. (N.U 1025743-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) (grifos meus).

(...)
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os pressupostos legais, nem autoriza por si só a substituição por cautelares alternativas diante da gravidade
e reiteração
das condutas
. (N.U 1028524-36.2025.8.11.0000, Rel. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, j. em 05/10/2025, Publicado no DJE 05/10/2025) (grifos meus).

Ao arremate, friso que os arts. 310 e 312, do CPP, já com redação alterada pela Lei n. 15.272/25, dispõem que prática de infração com violência ou grave ameaça contra a pessoa, estão entre outras situações que recomendam a prisão preventiva.

Portanto, em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer. Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem incólumes, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da prisão preventiva.

Ressalta-se, por fim, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Fernando Rodrigues Leite
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo 2a Vara Criminal de Primavera do Leste (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026